Tribunal: TJDFT
Processo: 0704794-78.2024.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PACOTE TURÍSTICO PROMOCIONAL. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão do contrato denunciado, condenando a ré a devolver ao autor o valor de R$6.495,00, mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se estão presentes os requisitos para a devolução em dobro do valor pago; e (ii) se a situação gerou danos morais indenizáveis ao recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). E consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito; e à parte ré a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito pleiteado.
4. Constata-se que o autor adquiriu da ré pacote turístico promocional para Orlando e Miami/EUA (passagens aéreas, hospedagem e veículo), pelo valor de R$6.495,00, mas antes da confirmação do voo solicitou a rescisão do contrato e o reembolso do valor, não obtendo êxito na restituição do valor pago.
5. As provas produzidas evidenciam que o pedido de rescisão contratual foi recebido pela empresa, ocasião em que foi autorizada a devolução do montante pago (ID 66331819 - Pág. 40), embora não concretizada. Com efeito, deve ser assegurado o retorno das partes ao estado anterior, assegurada a devolução do valor pago pelo autor/recorrente. Inteligência do art. 6o, VI, da Lei 8.078/1990.
6. Por outro lado, segundo do art. 42, parágrafo único, do CDC, o direito à devolução em dobro está condicionado ao pagamento indevido e engano injustificável. No caso, a inobservância do prazo estabelecido para a restituição do valor pago decorre do inadimplemento contratual imputado à ré/recorrida, e não de cobrança indevida ou excessiva, de forma que deve ser afastado o direito à devolução em dobro. No mesmo sentido: Acórdão 1858000, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 03/05/2024; Acórdão 1912428, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 26/08/2024.
7. Outrossim, o inadimplemento contratual da ré não vulnerou atributos pessoais do autor ou gerou desdobramentos negativos significativos, a justificar a reparação por danos morais. Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] o simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade" (AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). Precedente: Acórdão 1912329, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 26/08/2024.
8. E o Enunciado 159, das Jornadas de Direito Civil, assim dispõe: "O dano moral, assim compreendido todo dano extrapatrimonial, não se caracteriza quando há mero aborrecimento inerente a prejuízo material."
9. Destarte, configura-se que o autor/recorrente não tem direito à devolução em dobro do valor e à indenização por danos morais. Irretocável a sentença.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95.
11. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CDC, art. 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgInt no REsp n. 1.933.365/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 8/8/2022; TJDFT, Acórdão 1858000, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 03/05/2024; TJDFT, Acórdão 1912428, Rel. MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 26/08/2024, TJDFT, Acórdão 1912329, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 26/08/2024.